Tribunal: TJMT
Processo: 1041901-71.2025.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-12

Ementa:
Vide a Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041901-71.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (RECORRENTE), ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS - CPF: 028.984.351-04 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Recurso Inominado no
1041901-71.2025.8.11.0001.

Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Recorrente: BANCO INTER
S.A.

Recorrida:
ANA CAROLINA FERREIRA MARTINS
.

Data do Julgamento virtual:
10 a 12/12/2025.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO REGULAR DO ADVOGADO – NECESSIDADE DE HABILITAÇÃO FORMAL NO SISTEMA PJE - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.

Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença na qual o recorrente alega que requereu, expressamente, que todas as intimações fossem realizadas exclusivamente em nome do advogado Renato Chagas Corrêa da Silva, contudo, tal requerimento não foi apreciado e as intimações processuais foram feitas de modo automático.

2.

O Processo Judicial Eletrônico (PJe) possui regulamentação específica que impõe ao advogado a obrigação de solicitar formalmente sua habilitação nos autos de cada processo em que deseja atuar, conforme artigo 21 da Resolução no 03/2018 do Tribunal Pleno.

3.

No caso dos autos, o recorrente foi devidamente citado, compareceu ao ato conciliatório e apresentou defesa, inclusive, quem protocolou a defesa foi o advogado Renato Chagas Corrêa da Silva. Desse modo, resta demonstrado que o patrono não promoveu a sua devida habilitação formal no sistema Pje, caracterizando descumprimento das normas processuais aplicáveis.

4.

A jurisprudência pacífica reconhece que a omissão do advogado em promover sua habilitação formal nos autos constitui negligência processual, afastando eventual alegação de nulidade processual por ausência de intimação. Precedentes indicam que a ausência de habilitação no sistema PJe é responsabilidade exclusiva do advogado e impede a alegação de nulidade.

5.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - NULIDADE PROCESSUAL - AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DOS ATOS PROCESSUAIS - CADASTRAMENTO DOS ADVOGADOS NOS AUTOS - ÔNUS QUE LHE COMPETE - ART. 5o DA LEI 11.419/2006 E ART. 89 DO PROVIMENTO No 355/2018 DA CGJMG - DESÍDIA - INTIMAÇÃO CONVALIDADA - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Conforme previsão do art. 5o da Lei 11.419/2006 e art. 89 do Provimento no 355/2018 da CGJMG, compete exclusivamente ao advogado da parte o seu cadastramento no processo eletrônico.Considerando que a ausência de intimação da embargada acerca dos atos processuaisse deu em razão da desídia de seus procuradores em providenciaremo seu cadastramentojunto ao PJE, não há que se falar em nulidade processual, até mesmo porque, segundo o art. 276 do CPC, "quando a lei prescrever determinada forma sob pena de nulidade, a decretaçãodestanão pode serrequerida pela parte que lhe deu causa .". Decisão agravada reformada. Recuso provido. (TJ-MG - Agravo de Instrumento: 31755467820238130000 1.0000.23.317553-8/001, Relator: Des.(a) Amorim Siqueira, Data de Julgamento: 30/07/2024, 9a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação:02/08/2024)

6.

Assim, compete ao advogado promover a habilitação formal no sistema PJe e, por consequência, não se configura nulidade processual.

7.

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95, devendo a súmula de julgamento servir de acórdão.

8.

Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

9.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025